Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RBR COLCHÕES LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, a qual indeferiu pedido de exibição de documentos em ação proposta por FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA. Em despacho inaugural foi facultado à agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial, sobre eventual preclusão, no entanto quedou-se inerte (ID’s 14869424 e 15970681). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interposto em processo de conhecimento, onde a parte suplicada requereu a exibição de documentos supostamente em posse da recorrida. Em exame aos autos principais, verifica-se que o pedido foi indeferido por decisão proferida aos 12/09/2019, da qual a agravante foi intimada em 17/09/2019. Posteriormente, em 03/02/2020, a recorrente reiterou o mesmo pedido, sobrevindo o despacho ora agravado e de seguinte teor: “Nada tenho a prover quanto ao pedido reiterado da parte ré de exibição de documentos, visto que o mesmo pedido já foi indeferido ao ID 44603814.” Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra a decisão proferida aos 12/09/2020. Lado outro, a afirmação pelo magistrado de que não há nada a prover, posto que o pedido já havia sido indeferido anteriormente, não tem cunho decisório, sendo mero despacho e, portanto, irrecorrível a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Ademais, há que se consignar que o ato judicial que respondeu à reiteração do pedido em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 09/03/2020. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator